Tribunal: STF
Processo: Pet 10225
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO: INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA. PROCESSO PRINCIPAL ENCERRADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido de “CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”, apresentado com a finalidade de modificar o acórdão recorrido nos autos do Processo nº 1001637-09.2021.8.26.0462, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. Aponta que, “ao dar provimento ao recurso de apelação da municipalidade o Tribunal a quo acabou por infringir os direitos e garantias individuais da recorrente, violando a Constituição Federal e as decisões proferidas em repercussão geral e recurso repetitivo” (e-doc. 1, p. 21).



    3. Informa que “interpôs junto ao Tribunal a quo agravo de despacho denegatório de Recurso Extraordinário” (e-doc. 1, p. 21-22) e que, “com a interposição do agravo, a competência para análise dos recursos protocolados junto ao Tribunal de origem, passou a ser deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 22). 



    4. Ao final, requer “a imediata concessão de efeito suspensivo recursal, nos termos do 1.029, §5º, inciso I do Código de Processo Civil, permitindo a execução provisória da sentença, tão somente para a imediata reintegração da recorrente ao cargo que ocupava” (e-doc. 1, p. 24). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Impende registrar que a jurisprudência deste Pretório Excelso exige a presença simultânea de três requisitos para a concessão da tutela de urgência: (i) plausibilidade do direito alegado; (ii) demonstração de que a manutenção da eficácia da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação; e (iii) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    3. Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal concluiu ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. (...)” 



    (Pet nº 9.710-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    6. O entendimento sobre o tema é consagrado nos enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    E. 634: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    E. 635: “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    7. No entanto, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, não vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional, uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a plausibilidade jurídica do pedido, à luz do hodierno repertório jurisprudencial do STF. 



    8. Com efeito, não trouxe a peticionária quaisquer fundamentos jurídicos capazes de demonstrar a incorreção da decisão prolatada em 2º Grau, nem mesmo trouxe informações que levem ao entendimento de que houve infração a direitos e garantias individuais da recorrente, na reforma da decisão de 1º Grau. 



    9. Ademais, deixou também de trazer elementos concretos aptos a demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação à sua esfera jurídica por uma vindoura execução do título judicial, sendo certo, neste aspecto, que a execução de valores é consequência natural do procedimento executivo. 



    10. Assim, não há demonstração de excepcionalidade na espécie. 



    11. Noutro sentido, em observação ao número originário indicado, nº 1001637-09.2021.8.26.0462, vê-se que já houve distribuição e julgamento do referido processo, ARE nº 1.388.385/SP, e que o recurso já recebeu certidão de trânsito em julgado e a subsequente baixa ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 19/08/2022. 



    12. Posto isso, conforme se depreende dos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela provisória incidental reclama pela existência de um processo principal, o qual, reitero, encontra-se encerrado, a atrair a negativa de seguimento do pedido. 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator